Tribunal: STF
Processo: RE 351664
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO:
BENEFÍCIO: ART. 58, ADCT. PREJUDICIALIDADE.
               I. - Provido o REsp, no mesmo sentido da jurisprudência desta Casa,
resta prejudicado o RE.
              II. - Precedente do STF: RE 199.994/SP, Relator para o acórdão Min.
Maurício Corrêa, Plenário, "D.J." de 12.11.99.
             III. - Agravo não provido.